Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE.CONTRATO. LOCAÇÃO DE MÁQUINA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIANÇA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento, sendo devidamente explicitadas as razões para a procedência do pedido, não é possível acolher a tese de cerceamento de defesa.

2. Não há nulidade em sentença motivada de forma sucinta, com a suficiente apresentação das razões que formaram o convencimento do Magistrado. No caso, o d. juízo fundamentou suas razões de decidir, observando as provas produzidas nos autos, utilizando argumentos que guardam congruência com os limites da causa de pedir, não deixando de se manifestar sobre tese capaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual se rejeita a preliminar suscitada.

3. É desnecessário o depoimento pessoal e oitiva de testemunha quanto cabível prova documental. Cabível o indeferimento da prova oral requerida.

4. Nos termos do art. 373, inciso II, NCPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4.1. Ausente prova de suas alegações e da existência de vício, não há que se falar em anulação do ato.

5. Recurso conhecido e desprovido.